Tribunal: TJBA
Processo: 0300432-40.2013.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300432-40.2013.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CLAUDIO VALANDRO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, II e III, §1º, do CPC. O exequente sustenta que, na execução fiscal, a ausência de localização do devedor enseja a suspensão do processo e não sua extinção, pleiteando a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da inércia do exequente intimado pessoalmente por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, intimado pessoalmente, não promover os atos que lhe incumbem, hipótese configurada nos autos.

4. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

5. As intimações do Estado da Bahia, realizadas por meio eletrônico, conferiram regular ciência da necessidade de impulsionar o feito, conforme certificado nos autos(ID 88779395 e ID 88779398), sem manifestação do ente público no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, art. 183, §1º; CPC, art. 75, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º, e art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCív nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0300432-40.2013.8.05.0271
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
C
LAUDIO VALANDRO.

Acordam

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

11-239